Tribunal: TJDFT
Processo: 0718315-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Título extrajudicial. Reiteração. Pesquisas. Bens. Sistemas informatizados. Indeferimento. Alteração. Situação econômica. Inexistência. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens da agravada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a utilidade da repetição e a alteração concreta na situação financeira do devedor estão demonstradas no caso concreto para justificar a reiteração das pesquisas requeridas.

III. Razões de decidir
3. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida.
4. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir nova diligência. Compete ao credor demonstrar a utilidade da repetição e a alteração concreta na situação financeira do devedor.
5. A consulta de bens penhoráveis por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) é medida excepcional por implicar a quebra de sigilo fiscal, o que impõe cautela no seu deferimento.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo requer demonstração de alteração na situação econômica do executado e a utilidade da medida; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente”.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.031.804, Rel. Mini. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, AI 0712776-24.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, AI 0727830-30.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020.